Tribunal: TJPA
Processo: 0825527-89.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825527-89.2021.8.14.0301

APELANTE: JOSIANE PEREIRA DAMASCENO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0825527-89.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: JOSIANE DAMASCENO DE MEDEIROS, SUCESSIDA POR

BRUNA RENATA DAMASCENO MEDEIROS

ADVOGADO: RAFAEL FERREIRA GOMES – OAB/SP 349.825

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA.
GEMZAR 750MG/M2 + CISPLATINA 30 MG/M2
.
MEDICAÇÃO ONCOLÓGIA

OFF-LABEL
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA.

PRESCRIÇÃO MÉDICA ARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2

As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label,
somado ao exame correspondente são os

mais indicados à validação e mantença da vida do paciente oncológico.Precedentes do TJPA.

3

Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0825527-89.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: JOSIANE DAMASCENO DE MEDEIROS( SUCESSÃO

POR BRUNA RENATA DAMASCENO MEDEIROS)

ADVOGADO: RAFAEL FERREIRA GOMES – OAB/SP 349.825

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID

14207735 páginas 1-15), que conheceu do Recurso, negando-lhe provimento
, mantendo-se a hostilizada irretocável.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. GEMZAR 750MG/M2 + CISPLATINA 30 MG/M2. USO OFF-LABEL. ABUSIVIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DNAO MORAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. Em caso de tratamento médico ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Inteligência do artigo 1º, §§ 12 e 13, da Lei nº 14.454/2022.

1.1 Admite-se a cobertura de exames, tratamentos de saúde e prescrição de fármacos não incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde- ANS, quando de eficácia médica, farmacológica e cientificamente comprovada.

1.2 O tratamento medicamentoso que envolve o esquema quimioterápico GEMZAR 750MG/M2 + CISPLATINA 30 MG/M2, é de cobertura obrigatória, inclusive para uso domiciliar. Precedentes do Tribunal do Estado do Pará.

1.3 Recusa fundamentada na divergência entre o profissional assistente e o auditor é indevida, a ensejar os danos morais em R$ 10.000,00(dez mil reais) ante a razoabilidade exercida.

2 Recurso de Apelação conhecido e improvido, monocraticamente. ”

(Pje ID

14207735 página 1).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta

que:

”

IV – MÉRITO.

IV.1. Da necessidade de reforma da decisão recorrida. Ausência dos requisitos autorizadores.

Aduziu o MM. Des. Relator que a ora agravada conseguiu demonstrar o requisito de perigo de dano em razão da apresentação de laudos médicos que comprovaram médicos ser portadora de câncer mamário, a qual se enquadra como doença grave, necessitando de tratamento com urgência.

Ademais, entendeu pela constatação da probabilidade do direito em razão de decisões proferidas pelas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça.

O instrumento da concessão da tutela de urgência está assentado no Art. 300, do CPC/15. Vejamos a redação do mencionado dispositivo legal:

(...)

Nesse sentido, se vê que os requisitos autorizadores da concessão da tutela são: a probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, cumulativamente.

Com relação a probabilidade do direito, conforme os fundamentos elencados no recurso de Agravo de Instrumento, evidente que, tendo em vista que é beneficiária de plano de saúde regulamentado pela Lei nº 9.656/1998, é submetida às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Nesse sentido, a pessoalidade no pedido requerido é dissonante ao que dispõe a Lei e o contrato celebrado.

O tratamento pretendido, bem como a especialidade médica apontada no laudo médico, infelizmente, como demonstrado cabalmente no bojo da referida apelação, que o fornecimento da medicação GEMZAR 750mg/m2 + CISPLATINA 30 mg/m2, mantendo a via de HER2 bloqueada com Zedora não encontra óbice na regulação da ANS, especificamente, na diretriz de utilização nº 64, da RN 428/2017.

Desse modo, importa mencionar que o instrumento da concessão da tutela de urgência está assentado no artigo 300, do CPC/15. Vejamos a redação do mencionado dispositivo legal:

(...)

Nesse sentido, se vê que os requisitos autorizadores da concessão da tutela são: a probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, cumulativamente.

Com relação a probabilidade do direito, conforme os fundamentos elencados no recurso de apelação, evidente que, tendo em vista que é beneficiária de plano de saúde regulamentado pela Lei nº 9.656/1998, é submetida às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

No firmamento do contrato, restou acertado entre as partes que o contrato é regulamentado pela lei 9.656/1998 e submetido às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Com efeito, cabe a esta autarquia editar as normas referentes à garantia de atendimento dos beneficiários de planos privados de assistência à saúde, bem como a respeito da garantia de atendimento na hipótese de ausência ou inexistência de prestador no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto/plano de saúde, tendo-a feito por meio de Resoluções Normativas, estando em vigor, atualmente, a RN 259/2011- ANS, a qual expõe diferentes situações que poderão ocorrer quando o beneficiário precisar de atendimento.

Sendo assim, a probabilidade do direito em favor da agravante é de inegável incidência no caso em concreto.

Por fim, ante todo o exposto, merece ser revogada a decisão monocrática ora agravada, uma vez que não está de acordo com a legislação e jurisprudência vigente, de modo que, não há que se falar no preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, tampouco na probabilidade do direito.

V – DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O que se pretende demonstrar neste tópico é que, no caso concreto, houve avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal.

Dois são os efeitos corolários da argumentação que será apresentada: (i) a decisão monocrática é nula, pois viola competência recursal absoluta da Turma para julgar e indeferir o agravo de instrumento, uma vez que o caso em concreto não se enquadra em nenhuma das possibilidades de julgamento monocrático estabelecidas pelo art. 932 do CPC; (ii) o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é inconstitucional, eis que alarga competência recursal do relator, tratando de matéria processual, enquanto a Constituição Federal alude que é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual (art. 22, I da Constituição Federal de 1988).

Quanto ao primeiro efeito, vejamos.

O CPC, nos artigos 929 a 946, trata da ordem dos processos no tribunal. Esses dispositivos aplicam-se a qualquer processo que tramite no tribunal: recursos, ações originárias, remessa necessária, incidentes; enfim, todos os processos que ali tenham curso se submetem a estas regras.

Em geral, o procedimento no tribunal tem duas fases distintas: uma perante o relator, a quem se atribui a função de praticar todos os atos até a sessão de julgamento e a outra, perante o colegiado, que tem por finalidade o debate e o julgamento do caso.

Os julgamentos nos tribunais, devem, a princípio, ser realizados de forma colegiada, até porque essa é uma das razões do duplo grau: oferecer ao jurisdicionado a possibilidade de ver sua demanda julgada por um órgão colegiado, em que se sopesam as razões de cada parte de forma mais detida e debatida. Assim, os órgãos julgadores são, essencialmente, colegiados.

Essa conclusão é de especial importância, principalmente em razão da argumentação de inconstitucionalidade do art. 133, XI do Regimento Interno, aqui esposada.

É que o art. 96, I, alínea “a” da CF atribui aos tribunais a possibilidade de elaborar regimento interno dispondo sobre competência dos seus órgãos jurisdicionais. Este Tribunal pode ter se baseado neste dispositivo para editar o art. 133. Ocorre que de pronto percebe-se que o artigo fala em “órgão”. Órgão é um organismo, uma junção de elementos, nunca composto de um só elemento. Assim, a permissão do art. 96 da CF não atinge os poderes do relator, regulados por lei federal. Mas este tema será destrinchado de maneira mais detalhada em outro momento.

Seguindo no primeiro efeito, o relator foi autorizado a julgar, monocraticamente, os recursos, proferindo decisão final de mérito, nas hipóteses do artigo 932, IV e V do CPC.

Assim, o relator pode negar provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 932, IV, CPC).

Veja-se que todas as hipóteses de julgamento monocrático do recurso são permitidas em razão de precedentes obrigatórios. O legislador conferiu essa possibilidade ao relator apenas em hipóteses específicas, relacionadas ao art. 927 do CPC.

A razão é óbvia, mas importante de ser ressaltada. O sistema de precedentes obrigatórios, sem exceção, pressupõe um amplo debate acerca da questão de direito decidida. A obrigatoriedade do precedente se legitima justamente porque houve uma decisão passada pelo crivo de procedimentos permeados de dialeticidade. Todos – frise-se, todos – os precedentes que se denomina de obrigatórios, estão inseridos nessa lógica dialética.

Não pode o relator julgar sozinho o recurso quando bem entender, ou em hipóteses atípicas. O julgamento unipessoal de mérito, pelo relator, deve ser considerado, portanto, como hipótese excepcional, que foge à regra da colegialidade das decisões em tribunal.

Fora das hipóteses do art. 932, IV, não pode o relator negar provimento ao recurso de forma unipessoal, até porque diversas garantias processuais seriam tolhidas do recorrente. A título de exemplo: o recorrente, diante de uma decisão unipessoal de mérito, fica impossibilitado de sustentar oralmente as razões do recurso, direito assegurado pelo art. 937 do CPC.

Quanto ao agravo de instrumento, mais especificamente, fica muito claro que a regra é o julgamento colegiado. O art. 1.020 do CPC preceitua que após a oportunidade de contraditório “o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado”. Ora, se deve solicitar data para julgamento, é claro que este será realizado em sessão colegiada, e não pelo relator, exclusivamente.

Para dar fim a este primeiro ponto, ressalta-se que “jurisprudência dominante” (termo constante da alínea “d” do inciso XI, art. 133 do Regimento Interno – TJPA) não é, nem de longe, precedente obrigatório, pelas mais variadas razões, mas a mais simples e fácil de se verificar é que, “jurisprudência dominante” é um conceito totalmente aberto. Não existem parâmetros objetivos para se aferir a jurisprudência dominante do tribunal e, se houvessem, estes não foram demonstrados na decisão em comento.

Ora, se fosse vontade do legislador que a “jurisprudência dominante” funcionasse como precedente obrigatório, não haveria sequer motivos para criar procedimentos tão rebuscados como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou o procedimento a que submetem os julgamentos de recursos extraordinários e especiais repetitivos, eis que bastaria invocar a “jurisprudência dominante” para decidir.

Quanto ao segundo efeito supracitado, a recorrente pretende demonstrar e requerer a declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno – TJ/PA.

(...)

O art. 133, XI, alínea “d” estabelece que o relator poderá negar provimento a recurso quando verificar que este está em dissonância com a “jurisprudência dominante” na Corte. Trata-se de alargamento inconstitucional dos poderes do relator. Por óbvio que qualquer norma que trate de poderes de julgamento é norma com caráter processual, isto é indiscutível.

O art. 22, I da CF preceitua que é competência privativa da União legislar sobre normas processuais, cabendo aos tribunais editarem normas complementares e de sistematização sobre o funcionamento interno de seus respectivos órgãos (art. 96, I, alínea “a”, da CF).

(...)

Ora, não se nega que os tribunais têm autonomia para editar normas regulamentadoras de procedimento em seus regimentos internos, desde que essas normas não tratem especificamente sobre direitos processuais.

A discussão que pode ser levantada aqui é: os poderes do relator têm caráter processual?

E, diante dessa pergunta, outra não pode ser a resposta que não seja: sim. Os poderes do relator são verdadeiros poderes de julgamento, que dizem respeito à finalidade da atividade jurisdicional. Nenhuma norma que diga respeito ao objetivo final da jurisdição pode ser percebida como meramente procedimental.

O Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade (portanto, precedente obrigatório, de acordo com o 927 do CPC) seguiu a mesma linha de raciocínio aqui aludida. Veja-se:

(...)

O próprio Supremo já decidiu que normas que versam sobre “poderes” que dizem respeito à relação processual possuem caráter processual, portanto, devem ser reservadas à competência privativa da União (art. 22, I, da CF).

A lógica é cristalina: há inconstitucionalidade formal no dispositivo aqui aludido, eis que confere novos poderes de julgamento ao relator, poderes estes que não estão estabelecidos no Código de Processo Civil, este sim, campo correto para tratar do assunto.

No caso de o Tribunal verificar a necessidade de alargamento de competência do relator, que faça um movimento político para aprovar lei nacional neste sentido, mas de modo algum pode fazê-lo via regimento interno.

Ainda examinando o julgamento da ADI 2.970-3 do DF (supracitada), consta no voto vencedor (Min. Ellen Gracie), seguido por unanimidade, que “Nessa direção, esta Corte, ao apreciar regra que fixava, em regimento, o quórum necessário para se considerar tomada, com eficácia, uma decisão de Turma do Superior Tribunal de Justiça, concluiu tratar-se de tema inserido na seara processual, alheio aos assuntos de regimento, uma vez que ‘o dispositivo fixa um requisito da existência mesma das decisões de um órgão colegiado’ (voto do Min. Sepúlveda Pertence no HC 74.761, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 12.09.97).”

Ora, pode-se extrair do acórdão que a verdadeira ratio decidendi do mesmo foi justamente a conclusão do Supremo de que qualquer norma que trate de poderes de julgamento é norma processual, portanto, reservada à competência da União, e nunca de regimento interno dos tribunais.

Diante de tudo que foi exposto até aqui, a agravante requer que este Tribunal declare a inconstitucionalidade incidental do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJ/PA e, por conseguinte, declare a nulidade da decisão monocrática que negou provimento a apelação, bem com determine que o Agravo Interno seja submetido a julgamento da respectiva Turma competente.

Por fim, a CF, em seu art. 97, preceitua que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

Nesse caso, o art. 172 do Regimento Interno do TJ/PA determina que os órgãos fracionários, se suscitarem inconstitucionalidade, remeterão os autos, com o acórdão, ao Pleno. Assim, no caso de ser acatada a alegação de inconstitucionalidade aqui esposada, requer que esta colenda Turma remeta, logo após a lavratura do acórdão, os autos ao Plenário deste Tribunal.

Caso esta Corte não aprecie a inconstitucionalidade formal aqui apontada, requer desde logo que dê provimento ao presente agravo interno pelas razões expostas alhures.

VI. A NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO E DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

Por fim, o perigo de dano se consubstancia no fato de que a parte agravante deixará de receber, caso se aguarde a finalização do processo para decidir pela legalidade do reajuste efetuado em consonância com as previsões contratuais, uma monta extensamente elevada a título de mensalidade, de forma a prejudicar sua saúde financeira sem qualquer razão plausível para tanto.

Com efeito, insta salientar que o deferimento de liminares dessa natureza causa para uma operadora de saúde um ônus muito grande, considerando a massificação das demandas que envolvem o mesmo objeto em outros processos. Tal multiplicação, que sequer se funda na probabilidade do direito para ser deferida, como já salientado, aponta de maneira evidente o impacto e o desequilíbrio financeiro que liminares desta natureza causam para uma Operadora de Saúde.

A Unimed Belém, dado o exposto, reforça que a perpetuação dos efeitos de uma liminar da natureza pretendida pela parte adversa poderia inviabilizar a continuidade da atividade econômica exercida por esta Operadora de Saúde, colocando em risco todo o exercício da cooperativa.

Além do mais, vale destacar que a operadora requerida é responsável pela prestação de plano de saúde a milhões de beneficiários, de modo que o deferimento das liminares em desacordo com o cálculo atuarial de contraprestação que visa a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de prestação de serviço de saúde sem dúvidas ocasionaria um colapso econômico na prestação do serviço na agravante, de modo a inviabilizar a continuidade de sua atividade e a prejudicar milhões de beneficiários que dependem de seus serviços.

Nesse cenário, é importante reconhecer que a atuação excessiva do Judiciário pode levar à insegurança jurídica e ao surgimento de demandas predatórias.

O princípio da separação dos poderes é fundamental para a organização e o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, o Poder Judiciário desempenha um papel essencial na interpretação e aplicação das leis, visando garantir a justiça e a imparcialidade. No entanto, quando o Judiciário extrapola seu papel de aplicador da lei e passa a legislar, criando normas ou ampliando sua esfera de atuação, há um risco de desequilíbrio nas relações entre os poderes, o que pode resultar em insegurança jurídica.

A legislação vigente confere ao Poder Legislativo a atribuição de elaborar e aprovar leis, enquanto ao Poder Judiciário cabe a tarefa de interpretar e aplicar essas leis aos casos concretos. Essa divisão de competências busca evitar que um único órgão concentre excessivamente o poder de decisão, garantindo assim a pluralidade e a participação democrática na criação das normas.

Quando o Judiciário se envolve em atividades legislativas, seja por meio da interpretação extensiva das leis existentes ou por meio da criação de novos direitos ou obrigações, ele pode exceder sua competência constitucional e gerar insegurança jurídica. Isso ocorre porque as decisões judiciais, ao se afastarem da legislação vigente, podem ser imprevisíveis e inconsistentes, dificultando a orientação adequada dos cidadãos e das empresas sobre suas condutas.

Além disso, a atuação judicial excessivamente ativista pode abrir espaço para a ocorrência de demandas predatórias. Demandas predatórias são ações judiciais sem mérito substancial, movidas com o intuito de obter vantagens indevidas, como ganhos financeiros ou pressão política. Quando o Judiciário se torna um fórum para a busca de benefícios individuais ou coletivos sem fundamento legal sólido, isso pode gerar um ambiente propício para a proliferação de litígios desnecessários, sobrecarregando o sistema de justiça.

Vale ressaltar que o Judiciário tem a importante função de proteger os direitos fundamentais, especialmente em situações em que o Legislativo falha em garantir a sua efetivação. O ativismo judicial, quando bem fundamentado e aplicado de forma parcimoniosa, pode ser um mecanismo importante para preencher lacunas normativas ou corrigir injustiças. No entanto, é necessário ter cuidado para evitar que essa atuação se torne excessiva e comprometa a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.

Nesse sentido, é fundamental que o Poder Judiciário atue com moderação, respeitando os limites impostos pela legislação vigente e pela Constituição. Os juízes devem ser cautelosos ao interpretar as leis, evitando estender seu alcance além do que foi intencionado pelo legislador. Além disso, é importante promover um diálogo construtivo entre os poderes, a fim de que a atuação do Judiciário não comprometa a separação e o equilíbrio entre eles.

Portanto, requer que este Juízo entenda e determine que o tratamento do autor seja realizado em clínica credenciada, não acatando os pleitos do autor .

Nesses termos, seguindo o princípio da segurança jurídica e conforme a veracidade do direito alegado, não há razão para que o MM. Juízo deixe de conceder o efeito suspensivo pleiteado, nos moldes do Agravo de Instrumento interposto, bem como deste Agravo Interno, considerando que estão presentes todos os requisitos para tanto.”

E, ao final, requer:

“
VII- CONCLUSÃO 1. Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.”
(Pje ID

14635685, páginas 1-18).

Contrarrazões

não apresentadas. ( PJe ID 15045322,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“DECISÃO MONOCRÁTICA UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Recurso de Apelação Cível contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém-Pará, que na Ação Judicial que lhe move JOSIANE DAMASCENO DE MEDEIROS, julgou parcialmente procedente a pretensão. Eis a fundamentação do texto hostilizado: (...)Em razões recursais, UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO sustenta que: (...).Nesse contexto, requer que: (...).Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 6404088, página 1). Os autos do processo vieram para minha relatoria em 08/11/2022, após redistribuição. Relatado. Decido Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação, cujos efeitos estão neutralizados por força do julgamento monocrático. Nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido-o objetiva e monocraticamente. O propósito recursal de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO desagua na reforma da hostilizada por error in judicando aduzindo único núcleo central, a saber: (i) Recusa Devida por Medicação Off Label( Transtuzumabe associado com QT com Gencitabina + Cisplatina ou, como consta nos exatos termos inseridos no laudo médico: GEMZAR 750MG/M2 + CISPLATINA 30 MG/M2, mantendo a via de HER2 bloqueada com Zedora a cada 21 dias até máxima resposta e/ou toxicidade limitante e (ii) ausência de dano moral. Vamos então à análise pontual. Tratamento Medicamentoso GEMZAR 750MG/M2 + CISPLATINA 30 MG/M2 -Terapia Oncológica – Negativa de Cobertura – Ato Ilícito e Injustificável Em uma mudança de protocolo ao tratamento oncológico de JOSIANE PEREIRA DAMASCENO, diagnosticada com câncer de mama metastático para ossos e linfonodos, com progressão da doença em nódulos pulmonares, solicitou: (..)A negativa de cobertura quanto ao fornecimento do medicamento se assenta na decisão ocorrida na seara administrativa de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, entendendo por recusar fornecer o tratamento medicamentoso dado o parecer do médico desempatador da divergência que concluiu: (...) . Em síntese: À Operadora de Plano de Saúde, “o esquema Transtuzumabe associado com QT com Gencitabina + Cisplatina como ainda é off label para tratar a patologia da parte requerente. “( Pje ID 6404057, página 6), assentando-se nesse pontuar a negativa de fornecimento da dita medicação. A conclusão do médico desempatador quanto à negativa de cobertura de tratamento medicamentoso off label é o centro do argumento recursal, que vai ao desencontro dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais de Justiça do país, com destaque nesse momento ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais: (...) Decisão de 22/11/2022, seguido pelos demais Tribunais de Justiça do país. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou: (..) De outro giro, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já enfrentou a matéria segundo cada argumento esposado. Vejamos: 1º Tema: Divergência entre Médico Assistente e Junta Médica da Operadora do Plano de Saúde, Prepondera a Indicação do Médico que Assiste a Paciente Realço o julgado do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0811804-67.2020.814.0000 ementou: (...).Matéria pacificada, portanto, que a divergência sob enfoque é indiferente ou não supera o direito do paciente em ser tratado segundo a prescrição médica do profissional que lhe acompanha. Logo, a distinção de parecer em decisão interna de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO se submete à prescrição de tratamento médico indicada à senhora JOSIANE PEREIRA DAMASCENO, pois o esquema quimioterápico estipulado, a saber: Transtuzumabe associado com QT com Gencitabina + Cisplatina é de cobertura obrigatória dada a grave doença que lhe acomete, em progressão a outras partes do corpo, neutralizando a importância da qualidade imposta aos medicamentos: off-label. 2º Tema: Recusa Indevida de Negativa de Cobertura de Medicação Off-Label Evidencio o julgado do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que nos autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0801293-44.2019.814..0000 ementou: (...).Bem como o julgado da Desembargadora Edinea Oliveira Tavares, que nos autos de Agravo de Instrumento nº 0800388-39.2019.814.0000, ementou: (...).Pois bem. Com base em fartos precedentes advindos do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entendo que o esquema quimioterápico estipulado, a saber: Transtuzumabe associado com QT com Gencitabina + Cisplatina é de cobertura obrigatória dada a grave doença oncológica, com progressão, que acomete JOSIANE PEREIRA DAMASCENO neutralizando, por via de consequência, a importância da qualidade off-label imposta à conjugação medicamentosa, cuja recusa se torna ilícita a ensejar danos morais, anão comportar maiores discussões. Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, negando-lhe provimento e, por via de consequência, mantendo irretocável a hostilizada nos termos da fundamentação ao norte lançada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais aos ulteriores de direito. Belém-Pará, Data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº 0825527-89.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: JOSIANE DAMASCENO DE MEDEIROS, SUCESSIDA POR

BRUNA RENATA DAMASCENO MEDEIROS

ADVOGADO: RAFAEL FERREIRA GOMES – OAB/SP 349.825

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta seus argumentos recursais em duas vertentes, a saber: (i) recusa obrigatória em fornecer a medicação GEMZAR 750mg/m2 + CISPLATINA 30 mg/m2 por ser
off-label
e

(ii) equívoco quanto

ao

julgamento monocrático.

Inicio o voto pelo último argumento, cuja redação será direta e pontual.

Decisão Monocrática
.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir jurisprudência dominante quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois excelentes julgados:

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“
EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. INCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800336-14.2017.8.14.0000.COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210). AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS.PEREIRA. ADVOGADOS: ANTONIO DOS REIS PEREIRA (OAB/PA 4.042) e EULER ARANHA MARTINS (OAB/PA 1.151).RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Perceba a existência da base legislativa ao julgamento monocrático, a qual assentada na previsão normativa do Regimento Interno desta Corte de Justiça - Artigo 133, XI, alínea “d”, do RITJPA -

a não comportar maiores desavenças.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, §1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-
Conforme reiterado entendimento do STJ, o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

II- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo.
In casu,
o agravo é mera repetição das razões do recurso de apelação
.

III- Mantida a decisão monocrática que negou provimento a apelação.

IV. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010818-13.2008.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023. Destacado )

Realce à autorização legislativa interna, que possibilita o julgamento monocrático. Acrescentando, segundo acórdão, a ausência de nulidade eis que a matéria exarada em sede de Recurso de Agravo Interno será posta ao exame do Órgão Colegiado.

Rejeito esse argumento, portanto.

Ausência de Cobertura Obrigatória em Fornecer a medicação GEMZAR 750mg/m2 + CISPLATINA 30 mg/m2, por se adjetivar como
off-label
.

Serei direta nessa dissertação.

Eis o cenário que se tem, segundo

excerto da antipatizada sob enfoque:

“ Em uma mudança de protocolo ao tratamento oncológico de JOSIANE PEREIRA DAMASCENO, diagnosticada com câncer de mama metastático para ossos e linfonodos, com progressão da doença em nódulos pulmonares, solicitou:

“(...) autorização para modificação de tratamento quimioterápico atua para Gemzar 750 mg/m2 + Cisplatina 30 mg/m2 mantendo a via de HER2 bloqueada com Zedora a cadsa 21 dias, até a máxima resposta e/ou toxidade limitante.”( PJe ID 6404042, página 1).”( Pje ID 14207735, páginas 8-9).

Perceba que a medicação
GEMZAR 750mg/m2 + CISPLATINA 30 mg/m2,

sob olhar ao caso concreto, é
off-label,
mas indicado para tratamento de saúde

dada a gravidade da doença oncológica em metástase, “pois o esquema quimioterápico estipulado, a saber: Transtuzumabe associado com QT com Gencitabina + Cisplatina é de cobertura obrigatória dada a grave doença que lhe acomete, em progressão a outras partes do corpo.” (PJe ID

14207735, página 13).

Quanto ao fornecimento da mediação com essa adjetivação, eis a posição desta Corte de Justiça, com destaque aos seguintes julgados. Vejamos:

Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar

“EMENTA: AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, FUNDADA NA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
. TUMOR NEUROENDÓCRINO DE RETO
.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÕES OFF-LABEL. NECESSIDADE. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO PADRÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À VIDA. OBRIGAÇÃO EM FORNECER OS FÁRMACOS NECESSÁRIOS
. MULTA
. VALOR RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE LIMITE. MONTANTE DE R$ 1.000,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. LIMITE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (
“2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801892-12.2021.8.14.0000. AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI-OAB/PA 15.674 A. AGRAVADA: THAIS RABELO DA SILVA.ADVOGADO: EVERSON COSTA- OAB/PA 19. 604.PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA.RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR. Destacado )

Certo é que as Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais

procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente que trata.

Entenda-se que a legislação

ímpar, em seu artigo 35-C, assim preconiza,
in verbis
:

“
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente.”

Se a declaração de médico assistente for indispensável e vital ao tratamento prescrito, mesmo que
off-label
, a cobertura se torna obrigatória, indubitavelmente.

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“ EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DOENÇA DERMATITE ATÓPICA (ECZEMA ATÓPICO). CID 10 = L20.9. PARTE QUE VEM OBTENDO PIORA EM SUA DOENÇA NOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS. TRATAMENTOS ANTERIORES INEFICAZES. NOVA
PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT), 300MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE QUE O ROL DA ANS NÃO PREVÊ A UTILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA APRESENTADA PELA PACIENTE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMINAR. AOS PLANOS DE SÁUDE É PERMITIDO LIMITAR A DOENÇA / ENFERMIDADE, MAS NÃO OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS. DESCABIMENTO DA RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COBERTURA DE TRATAMENTO QUE ABRANGE MEDICAÇÃO OFF LABEL, DE USO DOMICILIAR, OU AINDA NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS E, PORTANTO, EXPERIMENTAL, QUANDO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE ENFERMIDADE OBJETO DE COBERTURA PELO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804433-18.2021.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270. AGRAVADO: LUCIANA GUEDES MONTEIRO BEZERRA. ADVOGADO: RUBENS JOSÉ GARCIA PENA JÚNIOR - OAB/PA nº 29.967. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.)

A recusa de torna indevida e propicia a geração do dano moral, a partir do momento em que

a Operadora do Plano de Saúde se nega a fornecer o tratamento médico sob alegação de ser o medicamento
off-label
, cuja postura realça a imposição de vontade em amarrar as mãos do médico quanto ao procedimento prescrito, função que não lhe compete.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECUSA DA AGRAVANTE EM FORNECER MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. DEVER CONTRATUAL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Considerando que a negativa da seguradora foi pelo método/procedimento adotado pelo profissional e não pela doença em si (câncer de cérebro), presume-se que a patologia tem cobertura contratual. Assim, inválida, será a cláusula restritiva quanto ao tipo ou método de tratamento, pois como determinado pela jurisprudência, cabe ao profissional de saúde que acompanhou a paciente/segurada indicar o procedimento adequado.

2.
Ainda quanto a alegação de que a indicação do médico responsável pelo tratamento da paciente/segurada é considerada OFF LABEL, também não merece acolhida, tendo em vista que o termo citado indica apenas que o procedimento não está autorizado por uma agencia reguladora, mas isso não implica que seja incorreto ou inadequado para a saúde do paciente (Portal Anvisa do Governo Federal), pois o motivo de não autorização não está ligado necessariamente a eficácia do procedimento, não retirando, assim, a autonomia do médico em proceder o tratamento que considera conveniente ao seu paciente.

3.

Além de que, de acordo com a Súmula 469 do STJ, aos contratos de plano de saúde, se aplica a proteção do Código de Defesa do Consumidor e de acordo com o Artigo 51 do novel diploma, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais consideradas abusivas.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807035-84.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021. Destacado

)

Embora não inserido na bula a aplicação a uma dada doença, isso não significa que o tratamento não sirva, ainda mais quando prescrito por profissional habilitado a salvaguardar a vida do paciente oncológico.

À vista disso, firmo

minha decisão monocrática

como irretocável, uma vez a medicação indicada ao tratamento médico oncológico

de
JOSIANE DAMASCENO DE MEDEIROS

-

GEMZAR 750mg/m2 + CISPLATINA 30 mg/m2

,

embora
off-label
, foi posto como

vital e necessário à mantença de sua vida, assunto mais que pacificado nesta Corte de Justiça a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL , NEGANDO

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/08/2023